Tribunal: TJMT
Processo: 1059171-95.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059171-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDIO BARBOSA BORGES - CPF: 055.576.221-10 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PARTE DO PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – CONCORDÂNCIA DA VÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista o pagamento parcial do valor da indenização na esfera administrativa, bem como a concordância da vítima com tal alegação, deve a sentença ser reformada parcialmente para ajustar a quantia a ser indenizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em razão do inconformismo com a sentença de ID 179135788 proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1059171-95.2019, movida por
EDIO BARBOSA BORGES
, que, julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a seguradora a indenizar a vítima na quantia de R$2.531,25, referente à indenização prevista no art. 3º, II, da lei 6.194/74, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro (30.05.2019). Os honorários sucumbenciais foram fixados em desfavor do recorrente na quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Em suas razões de ID 179135797 a empresa recorrente alega que já houve o pagamento parcial da indenização pelas vias administrativas, qual seja, a quantia de R$1.687,50, restando um saldo a pagar somente de R$843,75.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada, adequando materialmente a condenação que sofreu para a quantia de R$843,75.

Em contrarrazões de ID 179135802 a vítima concorda com as alegações da seguradora, postulando pelo acolhimento do apelo para sanar o erro material apontado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão da parte autora na presente demanda é o recebimento da indenização securitária decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 30.05.2019, que lhe causou invalidez permanente no ombro esquerdo.

Compulsando os autos, verifico que houve pagamento na esfera administrativa no montante de R$1.687,50, enquanto que o Juízo
a quo
fixou a indenização no valor de R$2.531,25.

Logo, resta um saldo de R$843,75 a ser indenizado pelo recorrente à parte recorrida.

Assim, tendo em vista o pagamento parcial do valor da indenização na esfera administrativa, bem como a concordância da vítima com tal alegação, deve a sentença ser reformada parcialmente para ajustar a quantia a ser indenizada.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ajustar o erro material contido na sentença atacada, fixando o valor residual de R$843,75 a ser indenizado pela seguradora à vítima litigante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024